Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Massa Falida do Grupo Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$1.985,01 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A Defensoria Pública do Distrito Federal, intimada para apresentar contrarrazões em nome da "Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda", informou não ser a representante processual desta empresa, destacando que ela "nem mesmo foi citada (ainda que por edital), não tendo se defendido no processo de conhecimento, tendo sido julgada sem conhecimento do processo" (ID 68805207). Diante dessa situação, pelo despacho de ID 76670540, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Falência (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, autos no 1036521-49.2022.8.26.0100), solicitando informações sobre o atual administrador judicial da Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, bem como, caso não fosse possível identificá-lo ou havendo informações de que a empresa não se encontrava em regime falimentar, a citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias e posterior nomeação de curador especial. Após a reiteração do ofício (no 4157/2025), foi certificado que as informações não haviam sido prestadas pelo juízo deprecado, tendo os autos retornado conclusos. O edital de citação foi devidamente publicado, transcorrendo o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, conforme certidão datada de 05/11/2025. Posteriormente, em 15/01/2026, foi juntado aos autos e-mail recebido do 1o Ofício de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contendo decisão proferida em 07/11/2025 nos autos do processo no 1036521-49.2022.8.26.0100, que assim dispôs: "Providencie-se a 2. Serventia resposta ao ofício de fls. 1077/1086 informando que a Itapemirim Transportes Aéreos Ltda. não se encontra falida e que este processo de falência está extinto após pedido de desistência da ação formulado pelo credor. Assim, não há administrador judicial nomeado. Serve a presente decisão como ofício." É o necessário. DECIDO. A decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP traz informação de fundamental relevância para o deslinde do feito, qual seja, a Itapemirim Transportes Aéreos Ltda não se encontra em situação de falência, tendo sido extinto o respectivo processo falimentar após pedido de desistência formulado pelo credor. Tal informação, além de oficial e emanada de autoridade judiciária competente, altera substancialmente o quadro fático-processual anteriormente identificado, impondo a adoção de medidas corretivas para regularização da tramitação recursal. Consta dos autos que a empresa foi qualificada e citada no processo originário como "MASSA FALIDA DE ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA", tendo sido incluída no polo passivo da sentença e condenada solidariamente ao ressarcimento de valores à parte autora. Todavia, conforme informado pelo juízo falimentar paulista, não existe massa falida da referida empresa, uma vez que o processo de falência foi extinto por desistência do credor. Consequentemente, a Itapemirim Transportes Aéreos Ltda subsiste como pessoa jurídica de direito privado regular, não se encontrando submetida a regime falimentar nem possuindo administrador judicial nomeado. A permanência da qualificação equivocada no polo passivo viola não apenas a técnica processual, mas sobretudo compromete a eficácia de eventual decisão judicial, considerando que se estaria atribuindo responsabilidade a ente juridicamente inexistente (massa falida de empresa que não está falida). Nesse sentido, impõe-se a retificação de ofício do polo passivo da demanda, nos termos do art. 139, inciso IX, do CPC, que autoriza o juiz a "determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Noutro giro, a citação por edital foi determinada e efetivada tendo como destinatária a "Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda", pessoa jurídica que, conforme demonstrado, não existe no mundo jurídico. Nesse contexto, não se pode reputar válida a citação editalícia realizada, impondo-se sua anulação de ofício. Com efeito, anulada a citação editalícia e retificado o polo passivo para constar a pessoa jurídica correta, faz-se necessária a realização de nova citação, desta feita direcionada à ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída. Considerando que a empresa não mais se encontra em regime falimentar e não possui administrador judicial nomeado, a citação deverá ser realizada na pessoa de seu representante legal, mediante os meios ordinários previstos no Código de Processo Civil. Para tanto, mostra-se prudente a expedição de novo ofício ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, solicitando informações sobre o endereço atualizado da empresa ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA constante dos autos do processo no 1036521-49.2022.8.26.0100, bem como, se possível, indicação de seu representante legal. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 139, IX, do Código de Processo Civil, determino: 1. A retificação do polo passivo da demanda para que, onde consta "MASSA FALIDA DE ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA", passe a constar "ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA" (pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no 02.907.387/0001-90), tendo em vista a informação oficial prestada pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP de que a empresa não se encontra em situação de falência, tendo sido extinto o processo falimentar. 2. A anulação a citação editalícia anteriormente realizada. 3. A expedição de oficio ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (autos no 1036521-49.2022.8.26.0100), solicitando as seguintes informações sobre a empresa ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA** (CNPJ no 02.907.387/0001-90): a) endereço atualizado da sede ou filial da empresa; b) identificação de seu representante legal (nome, CPF e qualificação); c) qualquer outra informação que possa facilitar a localização da empresa para fins de citação. 4. Recebidas as informações solicitadas, cite-se a empresa ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação interposto pela Massa Falida do Grupo Itapemirim, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a de que foi condenada solidariamente na sentença de primeiro grau ao ressarcimento de R$1.985,01 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais e um centavo) em favor da autora Elizabete Monteiro Inacio, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 5. Caso não seja possível a citação pelos meios ordinários, mesmo após as diligências acima determinadas, AUTORIZO, desde já a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, seguida da nomeação de curador especial na forma do art. 72, II, do CPC. Cumpridas todas as determinações acima e apresentadas as contrarrazões (ou decorrido o prazo), VOLTEM-ME CONCLUSOS os autos. À Secretaria para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora